Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL DE UM ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. IMÓVEIS CONTÍGUOS. MATRÍCULAS DISTINTAS. AUTONOMIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE UM DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação para manter a penhora do imóvel de matrícula n.o 40639, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e indeferiu a expedição de mandado de verificação postulado pelo réu. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer seja concedida a liminar para que seja determinada a produção de prova judicial com a expedição de Mandado de Constatação/Averiguação sobre o imóvel penhorado, e alternativamente, a determinação de realização de Perícia Técnica sobre os imóveis, quando, demonstrado que se trata de bem de família, seja declarado impenhorável o bem de sua propriedade com fundamento na Lei 8.009/90.
2. Conforme dispõe o artigo 5o da Lei 8.009/1990: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. 2.1. A condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição constitui exceção, a qual somente goza de proteção legal quando demonstrado se tratar de único imóvel de residência familiar. 2.2. No caso, constam duas certidões de matrícula de imóveis pertencentes ao réu impugnante. 2.3. O réu foi citado no lote de no 3, ao passo que a penhora recaiu sobre o lote de no 1. Ainda que se trate de lotes situados lado a lado, a individualização das matrículas exterioriza a autonomia entre eles. 2.4. Não restou demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família estabelecida na Lei 8.009/90, especificamente quanto ao imóvel objeto da penhora deferida. 2.5. Jurisprudência: “(...) 2.1. Apenas um dos imóveis contíguos pode gozar da proteção de impenhorabilidade atribuída aos bens de família. 4. Precedente. "(...) Imóveis distintos, ainda que contíguos, podem ser desmembrados, para que se faça a penhora. III - Interpretação teleológica da Lei 8.009/90, Art. 2o, parágrafo único, para evitar que o devedor contumaz se locuplete e utilize o benefício da impenhorabilidade, como instrumento para tripudiar sobre o credor enganado" (REsp 624355 SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 28/05/2007, p. 322). 5. Recurso improvido”. (07025300820168070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/4/2017).
3. Diante da ausência de prova capaz de modificar o decisum, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento improvido.